Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015412-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TACIN - NULIDADE R
EFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÕES DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 –
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
HONORÁRIOS NAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%

E MÁXIMO DE 20% (ART. 85, § 3o DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Restituição de Indébito e Antecipação de Tutela no 1015412-81.2019.8.11.0041, ajuizada pelo apelante em desfavor da
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA,
para declarar nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) referente ao exercício de 2019, bem como determinar a restituição dos tributos respeitando a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alega a constitucionalidade da taxa de incêndio, sob o fundamento que
“atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto”.

Aduz ainda que não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que há previsão legal para a cobrança do tributo.

Assevera que somente uma Ação Anulatória seria capaz de anular os lançamentos fiscais anteriores, o que não é o presente caso, por se tratar de Ação Declaratória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e inverter o ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 28648626).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que declarou nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) cobrada pelo apelante da apelada, bem como determinou a restituição dos tributos pagos respeitando a prescrição quinquenal.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a legalidade ou não da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso.

Incialmente, cumpre-me ressaltar que, em julgamentos anteriores, ante a divergência de entendimento entre os membros da Suprema Corte do País, havia adotado o posicionamento de considerar legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc.

Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

Destarte, tendo em vista que o caso concreto visa a nulidade da Taxa de Incêndio referente ao exercício de 2019, não há que se falar em ilegalidade do tributo, em consonância com o julgado do STF que modulou os efeitos a partir deste ano.

Com o acolhimento do presente recurso, o apelante saiu vencedor da totalidade da demanda, motivo pelo qual deve ser invertido o ônus
sucumbencial.

Outrossim, §§ 2o, 3o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil fixa quais os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante ao exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso
, para retificar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão inicial, no sentido de reconhecer a legalidade da TACIN referente ao exercício de 2019, bem como inverter o ônus da sucumbência, no patamar acima descrito.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e inverter o ônus sucumbencial, que fixo em

10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020